Tribunal: TCU
Processo: 019.983/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Serviços de Atenção as Urgências e Emergências no Estado do Piauí / PI (no da TCE no sistema: 1650/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.983/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado do Piauí (06.553.481/0001-49). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.